Tribunal: TJES
Processo: 0034320-78.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034320-78.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: WALTER DARDENGO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA ABUSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DECRETADA NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário Ltda. contra sentença parcialmente favorável aos autores Walter Dardengo e Ilzeth de Sousa Dardengo, em ação de cobrança de indenização por atraso na entrega de imóvel. A sentença declarou nula cláusula contratual que previa prorrogação unilateral do prazo de entrega, condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes, multa contratual e danos morais, e reconheceu abusividade contratual com base no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se a inversão do ônus da prova, determinada apenas na sentença, configura cerceamento de defesa; e (II) analisar se houve erro na fixação do termo inicial da mora contratual e da responsabilidade pela entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, não de julgamento, devendo ser determinada em momento anterior à fase instrutória, sob pena de cerceamento do direito de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, quando a inversão é imposta tardiamente, deve ser assegurada à parte a possibilidade de produção de provas, o que não ocorreu no caso.

O juiz de primeiro grau aplicou a inversão do ônus da prova apenas na sentença, sem oportunizar à ré a produção de provas, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova deve ser determinada antes da fase instrutória, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

É nula a sentença que impõe o ônus da prova em desfavor da parte sem assegurar a ela o direito de produzir as provas necessárias à demonstração de suas alegações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21-02-2022, DJe 25-02-2022; STJ, REsp 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08-06-2021, DJe 22-06-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0034320-78.2018.8.08.0024.

APELANTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

APELADOS: WALTER DARDENGO E ILZETH DE SOUSA DARDENGO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação
interposta por
Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário Ltda.
em face da respeitável sentença
id 17951435,
integrada pela decisão de embargos de declaração id 17951441,
p
roferida pel
o

ilustre Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da
ação pelo procedimento comum proposta em desfavor d
ela
por
W
alter Dardengo e Ilzeth de Sousa Dardengo, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada pelos autores para “1. Declarar a nulidade da Cláusula 2 do Segundo Instrumento Particular de Aditamento e de Re-Ratificação de Promessa de Compra e Venda, que alterou unilateralmente o prazo de entrega do imóvel, por ser abusiva, nos termos do art. 51, I, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Condenar a ré LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA ao pagamento de lucros cessantes, na modalidade de aluguéis, a serem apurados em liquidação de sentença, correspondente ao valor mensal de mercado de um imóvel similar, pelo período de 30 de outubro de 2017 a 13 de outubro de 2018. Sobre este valor, deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA ou outro índice que melhor reflita a inflação a partir de cada mês em que o aluguel deveria ter sido percebido. 3. Condenar a ré LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 53 do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção e Outras Avenças, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculada sobre o valor efetivamente pago e quitado pelos autores, pelo período de 30 de outubro de 2017 a 13 de outubro de 2018. Sobre este valor, deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA ou outro índice que melhor reflita a inflação a partir de cada mês de atraso. 4. Condenar a ré LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos morais para cada autor, totalizando R$ 15..000,00 (quinze mil reais), devidamente corrigidos monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação”.

N
as razões do recurso (
id
17951442) alegou a apelante, em síntese, que: 1) ocorreu cerceamento do direito de defesa; 2) “Não restam dúvidas que a prolação da sentença no estado em que o processo se encontrava caracterizou nítido cerceamento de defesa, pois não foi oportunizado à apelante a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, que seria realizada por meio de prova oral, conforme requerido”; 3) “Nunca é demais rememorar que a PROVA é um, senão o mais importante desses instrumentos de busca da verdade real e da paz social. Noutros termos, é a PROVA, e especialmente a convicção que

dela resulta, serve como elemento real para fazer coincidir a verdade

formal e a verdade real. Isto apenas é possível se o Estado permite aos litigantes igualdade de armas e chances no manuseio dos instrumentos processuais, especialmente probatórios”; 4) “ao contrário do que restou consignado na r. sentença, é inequívoco que a data válida para análise de eventual atraso contratual é MARÇO DE 2018, prazo este livremente repactuado entre as partes e acompanhado de concessões financeiras em favor dos apelados”; e 5) “NO CASO EM TELA, A IMPOSSIBILIDADE DA ENTREGA DA OBRA EM MARÇO DE 2018 FOI RESULTADA EXCLUSIVAMENTE POR FATO ALHEIO A VONTADE DA PROMITENTE VENDEDORA, O QUE PODE SER CONSIDERADO COMO CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR”.

Requereu
que
“seja conhecido e provido o RECURSO DE APELAÇÃO ora interposto, reformando-se a r. sentença recorrida, devendo ser julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais”.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A possibilidade de adoção da teoria dinâmica da inversão do ônus da prova é contemplada no Código de Processo Civil (art. 373, § 1º).

No caso,
o ilustre Julgador
singular determinou a inversão do ônus da prova na respeitável sentença recorrida.

Tal postura,
contudo,
configura
error in procedendo
porque a inversão do ônus da prova não configura
mera
regra de julgamento, mas, sim, regra de procedimento.
Nessa ordem de ideias, a
inversão da carga do ônus probatório deve ocorrer antes da instrução probatório e não após a realização dela.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento” (AgInt no AREsp n. 1.951.076/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21-2-2022, DJe de 25-2-2022).

Também já foi assentado que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas” (REsp n. 1.286.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8-6-2021, DJe de 22-6-2021).

Posto isso,
dou parcial
provimento
para anular a respeitável sentença recorrida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.